Tribunal: TJDFT
Processo: 0726184-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0726184-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELAINE DE SOUZA BATISTA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL - GDF, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE D E S P A C H O Vistos etc. Consoante o retratado nos autos, constatado que a inicial não fora aparelhada de forma completa, pois não instruída com documentos indispensáveis à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente os atos reputados ilegais e imputados à autoridade impetrada - Secretário de Saúde de Fazenda do Distrito Federal -, comprovação necessária não só para estofar o aduzido como para se aferir a legitimidade do impetrado para integrar a composição passiva, refletindo na definição na competência para processar e julgar o mandamus, fora assinalado o prazo de 10 (dez) dias para a impetrante emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental com indicação do ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, e, ainda, aparelharando a impetração com cópia do procedimento administrativo do qual emergira a decisão arrostada de molde, inclusive, a se aferir o decidido e seu prolator[1]. Conquanto a impetrante tenha cumprido a determinação[2], não restara evidenciado pela documentação colacionada a autoridade que efetivamente praticara o ato particularizado, pois, como cediço, se eventualmente se tratar de ato praticado por autoridade delegada, é ela quem estará revestida de legitimidade para integrar a composição passiva como autoridade impetrada (STF, súmula 510). Destarte, considerando que persiste a deficiência formal constatada, assinalo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que a impetrante colacione aos autos os atos reputados ilegais que imputara ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, exibindo as decisões que lhe foram desfavoráveis, conforme a decisão anterior, de forma a ser aferidos que fora o impetrado quem efetivamente editara os atos arrostados, a adequação da sua inserção como autoridade impetrada e a competência desta Câmara Cível para processar e julgar a impetração, sob pena de indeferimento liminar. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13080886 [2] - ID 13194395.